Tribunal: TJPA
Processo: 0801793-81.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801793-81.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSICA LAYANE DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: SOCIEDADE RECANTO VERDE-ASSISTENCIA POSTUMA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CUMPRIMENTO IMPERFEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

II –
Quanto a gratuidade da
justiça
, é mister a garantia de preservação da subsistência da agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

III -
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JÉSSICA
LAYANE DA SILVA SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, nos autos da Ação de Indenização por Cumprimento Imperfeito de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral em face de
SOCIEDADE RECANTO VERDE – ASSISTENCIA POSTUMA LTDA – ME.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender o Juiz Singular que a agravante possui recursos para realizar o pagamento das custas processuais.

Alega que o pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente.

Aduz que
no que tange a contratação de advogado particular pela parte beneficiária, esta não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, o que resta comprovado a teor da Lei 1060/50 e da Constituição Federal, que garantem o direito à gratuidade de justiça sem esse requisito de representação processual.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.246254/246292.

Às ID.1022883 foi dado automaticamente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1122284 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

Rege a referida questão o art.98 do NCPC, vejamos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

Sendo assim, entendo diferentemente do digno magistrado
a quo
, embora respeite o seu posicionamento, que as alegações da agravante são suficientes para confirmar a condição de pobreza por ela assumida nos presentes autos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO

DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. PESSOA FÍSICA.
POSSIBILIDADE
. O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
PODE SER CONCEDIDO ÀS PESSOAS FÍSICAS QUE COMPROVAREM NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EXPRESSAMENTE NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NO CASO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO 49 DO CENTRO DE ESTUDOS DESTE TRIBUNAL, A PARTE AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO PRETENDIDO, POIS COMPROVOU QUE AUFERE RENDA MENSAL INFERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS, O QUE, ALIADO AOS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(
Agravo
de Instrumento, Nº 51103615720218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 18-08-2021).

Ademais, quanto a gratuidade da
justiça
, é mister a garantia de preservação da subsistência da agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente
Agravo
de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus
termos, a fim de conceder o benefício da
justiça gratuita
.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2021